Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-80.2025.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-80.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARI CARMO DOS SANTOS - CPF: 162.081.531-15 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de pensão por invalidez previdenciária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

2. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação eletrônica e indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo autor.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a comprovar a não contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se a contratação eletrônica por biometria facial e assinatura digital é válida para fins de formação do negócio jurídico e excludente de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

4. Aplicam-se ao caso as normas do CDC, notadamente os arts. 6o, VIII, e 14, que disciplinam a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Contudo, tal inversão não exime o consumidor da demonstração de indícios mínimos de irregularidade.

5. A instituição financeira apresentou documentos hábeis à demonstração da regularidade da contratação: contrato eletrônico com assinatura digital, biometria facial, geolocalização, documentos pessoais e comprovante de transferência do valor para a conta bancária do autor.

6. A contratação por meio digital, com utilização de métodos de autenticação como biometria facial e registro de IP, é reconhecida pela jurisprudência como válida, desde que não infirmada por prova de fraude ou vício de consentimento.

7. A produção de prova pericial somente se impõe quando os documentos apresentados são insuficientes ou quando há impugnação específica e fundamentada da autenticidade. No caso, o autor limitou-se à negativa genérica da contratação, sem apresentar elementos concretos de prova em sentido contrário.

8. O indeferimento da prova pericial está em consonância com o art. 370 do CPC, que confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os autos contêm elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial. 2. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada com biometria facial, assinatura digital e geolocalização, desde que não demonstrada a ocorrência de fraude ou vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 370, 411, III; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação Cível no 1012663-35.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.05.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ARI CARMO DOS SANTOS contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito no 1000208-80.2025.8.11.0010 ajuizada em face de
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

O autor/apelante alegou ser pensionista, recebendo benefício de pensão por invalidez previdenciária, e que ao conferir seu extrato de pagamento, percebeu descontos mensais no valor de R$ 631,27 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), provenientes de um empréstimo consignado no valor total de R$ 28.007,32 (vinte e oito mil e sete reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato no
BYX90000540881
, parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes, o qual afirma não ter contratado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova pericial requerida violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega que somente após a realização da perícia técnica digital especializada seria possível verificar a autenticidade da assinatura eletrônica e da biometria facial apresentadas pela instituição financeira. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

Em contrarrazões (Id. 304488397), a instituição financeira defende a manutenção da sentença, argumentando que comprovou a regularidade da contratação através de documentos que demonstram a formalização do contrato por meio digital, com utilização de biometria facial, documentos pessoais e assinatura eletrônica do autor, além do comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária do demandante.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, estando isento do preparo (id. 305857869).

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
apelação cível
interposta por
ARI CARMO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e repetição de indébito no 1000208-80.2025.8.11.0010 ajuizada em face de
QI
SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Verifica-se que o apelante firmou com a casa bancária cédula de crédito bancário no BYX0000540881 para refinanciamento da divida do contrato no
246985643
efetuada com o
Banco Santander Brasil S/A
(portabilidade da dívida) no valor de R$ 25.705,62 para pagamento em 62 parcelas de R$ 631,27 – Id. 304488374.

A narrativa é corroborada por extrato do INSS (Id. 304487895) que indica que o contrato junto ao banco Sander foi excluído por portabilidade:

O banco apresentou documentos que demonstram a formalização eletrônica do contrato de cartão consignado por meio de biometria facial, geolocalização, IP, fotografias e horário da transação (Ids. 304488374):

Juntou também o comprovante de depósito do valor de
R$ 1.919,47
(Id. 304488376) na conta bancária de titularidade do apelante,
realizado em 23/09/2024
, referente ao troco da portabilidade da dívida.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos, portanto, confirma a existência e validade da relação jurídica firmada

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu, acertadamente, que a documentação apresentada pela instituição financeira era suficiente para comprovar a existência do negócio jurídico, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ressalte-se que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante.

A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DISTINÇÃO COM O TEMA 1061 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial grafotécnica quando houver prova robusta e suficiente nos autos, incluindo gravação de áudio com confirmação de contratação.
2. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da prova documental ou audiovisual atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 411, III, do CPC. 3. É incabível alegação de vício de consentimento quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre os termos do contrato bancário.” (N.U 1012663-35.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025 – grifo nosso)

A instituição financeira apresentou documentação robusta que demonstra a regularidade da contratação, incluindo: (i) contrato digital com assinatura eletrônica (Id. 304488374); (ii) biometria facial (selfie) do autor (Id. 304488373); (iii) documentos pessoais do autor (Id. 304488377); (iv) registro de IP, data e hora da contratação; (v) comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária do autor (Id. 304488376).

Ademais, a contratação por meios eletrônicos, com utilização de mecanismos de segurança como biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica, é amplamente reconhecida como válida pela jurisprudência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais, desde que não infirmada por prova em sentido contrário.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os elementos probatórios já constantes dos autos eram suficientes para o convencimento do juízo, não havendo necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a análise da documentação apresentada.

O conjunto probatório dos autos, corrobora pela existência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente.
A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

A contratação de empréstimo por meio
eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Ressalte-se que o autor não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira ou demonstrar a ocorrência de fraude na contratação. Limitou-se a negar genericamente a celebração do contrato, sem apresentar qualquer indício de falsidade documental que justificasse a realização de perícia técnica.

Ademais, ficou comprovado nos autos que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta bancária do autor, que dele se beneficiou, não tendo havido qualquer contestação ou devolução do montante recebido, o que reforça a conclusão pela regularidade da contratação.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau formou seu convencimento com base em elementos probatórios suficientes, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Estando provada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o título de crédito que dever ser observado e cumprido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
arbitro os honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025